Tribunal: TJDFT
Processo: 0723264-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723264-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRICIA BORGES PINTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração no agravo de instrumento no 0723264-62.2025.8.07.0000 interposto por Gricia Borges Pinto, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de sentença no 0706027-58.2025.8.07.0018, movida pela ora embargante em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça. Em decisão (id 74913858), ordenei que a embargante comprovasse o recolhimento de preparo, oportunidade em que foi interposto os presentes embargos de declaração infringindo referida decisão (id 75199166- Pág. 1/5). Entretanto, verifica-se a mais não poder, que o mérito do agravo de instrumento é, unicamente, o indeferimento da gratuidade de justiça pelo juízo de origem. Portanto, tendo em vista o equívoco, revogo referido despacho (id 74913858) e julgo prejudicado os embargos de declaração opostos pela autora. Publique-se e intime-se. Após, voltem os autos para julgamento do Agravo de Instrumento. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator